Tribunal: TJSP
Processo: 1131243-12.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPARTILHAMENTO DE FOTOS E VÍDEOS NA INTERNET (INSTAGRAM). REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE PERFIS FAKES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CONTRÁRIA À EXEGESE DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). LEI QUE REGULAMENTA – E POSSIBILITA – O USO UNIVERSAL DA INTERNET. REMOÇÃO/EXCLUSÃO QUE ANIQUILA O PROPÓSITO DA LEI. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPARTILHAMENTO DE FOTOS E VÍDEOS NA INTERNET (INSTAGRAM). REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE PERFIS FAKES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CONTRÁRIA À EXEGESE DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). LEI QUE REGULAMENTA – E POSSIBILITA – O USO UNIVERSAL DA INTERNET. REMOÇÃO/EXCLUSÃO QUE ANIQUILA O PROPÓSITO DA LEI. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. A Lei no 12.965/2014, denominada "Marco Civil da Internet", estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O uso da internet ocorre por meio de perfis, criados pelos usuários. Perfil, grosso modo, é a forma como uma pessoa se apresenta na internet, é a identidade virtual por meio do qual ela interage com outros usuários. Com base nessas premissas, é possível concluir-se que a exegese a ser dada ao Marco Civil da Internet é a de ser desarrazoada a exclusão de perfis das redes sociais, pois isso aniquilaria o seu próprio fim, que é o de regularizar – e permitir – o uso da internet, de maneira universal. Pelo art. 19 da Lei no 12.965/2014, não é permitida a exclusão de perfil, apenas a exclusão do conteúdo considerado infringente do ordenamento jurídico, mantendo-se o perfil do usuário. A ordem judicial fundada no citado dispositivo deve ser limitada ao conteúdo infringente, desde que informada a respectiva URL, não abarcando a exclusão/remoção do perfil.
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPARTILHAMENTO DE FOTOS E VÍDEOS NA INTERNET (INSTAGRAM). FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DE CRIADOR DE PERFIL NA INTERNET. MEDIDA QUE DEPENDE DE ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GUARDA DAS INFORMAÇÕES NO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA. O fornecimento de informações que permitam a identificação de criador de perfil na Internet depende de ordem judicial. Assim, ajuizada ação para esse fim, incabível a condenação de quem guarda as informações no pagamento de verbas sucumbenciais.